Tribunal: TJDFT
Processo: 0748822-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748822-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SECHLER FILHO AGRAVADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil de improbidade administrativa n. 0013585-67.2011.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de cancelamento de indisponibilidade de bem (id 172877499 e 175585971 dos autos originários). Intime-se Carlos Alberto Sechler Filho para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 20 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada